Tribunal: TJBA
Processo: 8052084-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052084-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LAERCIO REIS SOUSA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. BAHIAGÁS. SUPOSTA PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PROJETOS ESPECÍFICOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETAMENTE À AGRAVADA. PRAZOS DOS CONTRATOS FINDARAM ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS SUPOSTAS VAGAS DO CONCURSO APTO A JUSTIFICAR PRETERIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a manifestação da parte contrária, em ação ordinária ajuizada contra a Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás.

2. O agravante, aprovado na 7ª colocação para o cargo de Técnico de Processos Tecnológicos - Tecnologia da Informação - Infraestrutura (Cargo 2066), sustenta ter sido preterido, pois a agravada contratou 11 profissionais terceirizados para exercer funções similares dentro do prazo de validade do concurso.

3. Requereu tutela antecipada para nomeação e posse imediata no cargo, além do deferimento da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal reside em verificar se as contratações temporárias realizadas pela agravada caracterizam preterição ilícita do agravante, conferindo-lhe direito à nomeação no cargo público.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 683, firmou a tese de que a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas só é devida se houver preterição decorrente de contratação para funções idênticas, durante o prazo de validade do certame.

6. No caso, as contratações questionadas foram temporárias e vinculadas a projetos específicos, sem que os técnicos terceirizados prestassem serviços diretamente à agravada.

7. A agravada demonstrou que os contratos temporários foram encerrados antes do ajuizamento da ação principal, afastando a alegação de necessidade permanente do cargo e de preterição do agravante.

8. Ausência de probabilidade do direito necessário à concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação temporária vinculada a projetos específicos, sem desvio de função e encerrada antes do ajuizamento da ação, não caracteriza preterição ilícita apta a conferir direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 683 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052084-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante LAERCIO REIS SOUSA e como agravada COMPANHIA DE GAS DA BAHIA - BAHIAGAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora